Tribunal: TCU
Processo: 020.787/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Processo consolidado de pensões militares emitidas pelo Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa processo consolidado de pensões militares emitidas pelo Comando do Exército. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. com fundamento no art. 9o da Resolução/TCU 353/2023, considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação do mérito dos atos de pensão militar 74017/2020 (Inicial - Sebastião de Oliveira, peça 3) e 93490/2022 (Inicial - José Medeiros da Silva, peça 7); 9.2. com fundamento no art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com redação dada pela Resolução 377/2025), ordenar o registro dos atos de pensão militar constantes das peças 4, 6 e 8, em benefício, respectivamente, das Sras. Beatriz Pangaio Cabral; Sandra Carvalho de Oliveira e Sonia Maria Carvalho de Oliveira; e Luz Hilda Florentin Franco Medeiros da Silva, Myrian Cavalcanti da Silva e Rita Cavalcanti da Silva; 9.3 com fulcro no art. 7o, inciso III, da Resolução/TCU 353/2023 (com redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), negar o registro do ato de pensão militar constante da peça 5, em benefício da Sra. Veidina Lucia Scapim; 9.4. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada (Sra. Veidina Lucia Scapim), consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.5. determinar ao Comando do Exército, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, que: 9.5.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado (subitem 9.3 acima), sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.5.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Veidina Lucia Scapim, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 9.5.3. emita novo ato de concessão de pensão militar em favor da Sra. Veidina Lucia Scapim, livre da irregularidade verificada, e promova seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.